Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-84.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000517-84.2021.8.05.0237 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORES GONCALVES RAMOS Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO-ODONTOLÓGICO. PATOLOGIA PREVISTA COMO CAUSA DE INAPTIDÃO EM NORMA EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária destinada à anulação do ato administrativo de exclusão do certame. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação de candidato de concurso público para Soldado da Polícia Militar em razão de inaptidão constatada em exame médico previsto no edital e em norma regulamentar do certame, bem como aferir a possibilidade de controle judicial sobre os critérios técnicos adotados pela junta médica oficial. III. Razões de decidir: O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica previstos no art. 37 da Constituição Federal. O Edital SAEB/01/2012 e a Portaria nº 050-CG/08 estabeleceram expressamente os critérios de avaliação médica para ingresso na Polícia Militar, prevendo, no Anexo I, Grupo VII, item 10, a inaptidão de candidatos portadores de “varizes com ou sem insuficiência venosa crônica”, sem distinção quanto ao grau ou extensão da patologia. A exigência de plena aptidão física e mental mostra-se compatível com as atribuições inerentes ao cargo de Soldado da Polícia Militar, cujas atividades envolvem operações policiais, patrulhamento ostensivo e situações de elevado desgaste físico e emocional, legitimando a adoção de critérios rigorosos de avaliação médica. O laudo médico particular apresentado pelo candidato não possui força suficiente para afastar a conclusão da junta médica oficial, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou inobservância das regras editalícias pela Administração Pública. Consta dos autos, ainda, que o candidato foi considerado inapto em outras etapas do certame, notadamente no Teste de Aptidão Física e no requisito etário, circunstâncias autônomas aptas a justificar sua exclusão do concurso, inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000517-84.2021.8.05.0237 oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante JORES GONCALVES RAMOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator